Tribunal: STF
Processo: HC 256397
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-18
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial 2.907.027/PR.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a (a) 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006); e (b) 1 mês de detenção pelo cometimento do delito de posse de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao apelo defensivo. Colhe-se do voto condutor: 



    [...] segundo os depoimentos que instruem o auto de prisão em flagrante, o ingresso dos Policiais no imóvel somente ocorreu porque: havia denúncia de que ocorria crime de violência doméstica na residência localizada na Rua Violetas, nº 312, Bairro Guarujá, em Cascavel/PR e, ao se aproximarem do imóvel, os agentes públicos constataram que um indivíduo (posteriormente identificado como Gustavo Melo Neves), ao perceber a presença da equipe no local, fugiu para o interior da casa e trancou a porta; Gustavo foi abordado e, em busca pessoal, foram localizados R$202,00 (duzentos e dois reais) em notas diversas; no quarto de Gustavo foi localizada uma arma de fogo em local visível (em cima do rack); diante da localização do armamento, realizaram busca minuciosa no imóvel e no veículo de Gustavo e, então, localizaram 498g (quatrocentos e noventa e oito gramas) de cocaína em pó, 44g (quarenta e quatro gramas) de crack, 50g (cinquenta gramas) de maconha, 01 (uma) balança de precisão, sacos plásticos de diversos tamanhos e 02 (dois) cadernos com anotações. 



    Porque havia denúncia de violência doméstica e o réu Gustavo foi flagrado em atitude suspeita (ingressou no imóvel e trancou a porta ao avistar a presença da Polícia no local), a equipe policial tinha fundada suspeita de que um crime pudesse estar em andamento na residência. 



    E, ao ingressarem no quarto do acusado para a apuração da denúncia de violência doméstica (presença da companheira de Gustavo no interior do imóvel), os agentes públicos constataram a existência de uma arma de fogo em local visível (em cima do rack), o que motivou a realização de busca minuciosa na residência e a localização dos entorpecentes.



    [...] 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pelo Ministro Presidente, nos seguintes termos: 



    Por meio da análise do recurso de GUSTAVO MELO NEVES, verifica-se que incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional. 



    Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.



    [...] 



    Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, “uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF”. (AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 17.3.2014.)



    [...]



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “no presente caso, não havia situação de flagrante delito, tampouco uma ordem judicial autorizando a entrada na residência do Paciente. Portanto, a invasão de domicílio configura uma nulidade que contamina todas as provas obtidas a partir desse ato ilegal”. 



    Ao final, requer a concessão da ordem, “declarando a nulidade das provas”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente